Tribunal: TCU
Processo: 008.229/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4321/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Gicélio Teixeira Arraes (CPF XXX.034.194-XX) e Josivaldo Rodrigues de Macedo (CPF XXX.975.993-XX) e à Sra. Maria Ascelina Batista (CPF XXX.604.973-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 8801/2019-TCU-Primeira Câmara , na sessão de 3/9/2019, conforme Ata 31/2019 - 1a Câmara. Sr. Gicélio Teixeira Arraes: Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 3/9/2019 Valor recolhido: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 17/9/2019 Sr. Josivaldo Rodrigues de Macedo: Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 3/9/2019 Valor recolhido: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 23/10/2019 Sra. Maria Ascelina Batista: Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 3/9/2019 Valor recolhido: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 17/9/2019 1. Processo TC- Processo 008.229/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Estudos Ligados A Tecnicas Alternativas (05.920.411/0001-19); Francisco de Assis da Silva (XXX.308.643-XX); Gicelio Teixeira Arraes (XXX.034.194-XX); Josivaldo Rodrigues de Macedo (XXX.975.993-XX); Maria Ascelina Batista (XXX.604.973-XX); Rita de Cacia Macedo (XXX.303.773-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.